Tribunal: TJBA
Processo: 8163206-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163206-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, EVERTON NOGUEIRA PANTOJA DE ABREU, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA

APELADO: AILA SILVA DE BRITO

Advogado(s)
:
CAROLINA FERNANDA LIMA SILVA, ANA REGINA MACHADO PACHECO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPANHIA DO METRO DA BAHIA. ATO ILÍCITO COMETIDO EM DEPENDÊNCIAS DA RÉ. FILMAGEM ILÍCITA EM BANHEIRO. VIOLAÇÃO GRAVE À HONRA E INTIMIDADE DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO EM CORRESPONDÊNCIA COM AS ALEGAÇÕES DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ EM MÍDIA JORNALÍSTICA ADMITINDO O OCORRIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8163206-70.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante
COMPANHIA DO METRO DA BAHIA
e Apelada
AILA SILVA DE BRITO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR